Tribunal: TCU
Processo: 028.583/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5771/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 028.583/2019-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabete Tenorio Castelo Branco (XXX.838.804-XX); Francisca Edslene de Paiva Castelo Branco (XXX.650.184-XX); Patricia Tenorio Castelo Branco Silva (XXX.889.314-XX); Valeria Tenorio Castelo Branco (XXX.308.254-XX); Wanjeorkelli Tenorio Castelo Branco (XXX.838.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.